Tribunal: TJBA
Processo: 8175205-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8175205-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE ARAUJO

Advogado(s):

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E REGISTROS SISTÊMICOS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA CONTA INDICADA NA ADESÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado. Sustentou a parte autora a inexistência de contratação, alegando desconhecer a operação realizada por meio eletrônico. O juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade da contratação e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a existência e validade da contratação eletrônica do produto financeiro que originou os descontos no benefício previdenciário; (ii) saber se os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação; (iii) saber se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou contrato celebrado por meio digital, acompanhado de registros eletrônicos da operação, validação da identidade mediante biometria facial e confirmação de dados pessoais, evidenciando a autenticidade da contratação.

4. O comprovante de transferência bancária (TED) do valor contratado para conta indicada no momento da adesão demonstra a efetiva disponibilização do crédito e o proveito econômico decorrente da operação financeira.

5. Os registros sistêmicos apresentados não constituem prova isolada, estando corroborados por outros elementos constantes dos autos, como os dados da contratação eletrônica e o comprovante da transferência bancária.

6. A assinatura eletrônica com validação biométrica constitui meio de prova idôneo nas relações contratuais firmadas por meio digital, especialmente quando acompanhada de elementos que confirmem a efetiva realização da operação financeira.

7. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação questionada.

8. A parte autora limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a documentação apresentada ou indicar eventual fraude.

9. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos e a formulação de pretensão manifestamente infundada, quando demonstrado nos autos que houve contratação válida e liberação de crédito em conta indicada pela própria demandante.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de produto financeiro por meio eletrônico, com validação de identidade por biometria facial, registros sistêmicos da operação e comprovação de transferência do valor contratado para conta indicada pelo consumidor, constitui prova suficiente da existência e validade da relação contratual. 2. A mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos mínimos que indiquem fraude ou uso indevido de dados pessoais, não é apta a infirmar a prova documental apresentada pela instituição financeira. 3. Caracteriza litigância de má-fé a propositura de demanda fundada na negativa de contratação quando os documentos constantes dos autos demonstram a realização da operação financeira e a liberação do crédito em favor do demandante.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I e II, 80, 85, §11, 373, II e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8175205-49.2024.8.05.0001, sendo Apelante Maria Lucia de Araujo e Apelado Banco Pan S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator